Tribunal: TJDFT
Processo: 0700164-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0700164-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO 24 HORAS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL VETERINARIO SAO FRANCISCO LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Hospital Veterinário 24 Horas Ltda., contra decisão proferida pela d. Juíza da 18a Vara Cível de Brasília que deferiu liminar de despejo, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória. Alega, em síntese, que: 1) seus questionamentos quanto à dívida alegada não foram levados em consideração; 2) a interpretação dada à subcláusula quinta está equivocada; 3) nunca exerceu atividades diversas do contrato no local, razão pela qual devem ser excluídos R$ 163.853,70 do montante alegadamente devido; 4) as multas cobradas estão em desacordo com o Código Civil e com os fatos; 5) não cabe liminar de despejo em contratos com garantia legal. Requer a suspensão da ordem de despejo. Com razão, inicialmente, a ré/agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano iminente a justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A determinação de despejo liminar se baseou, primordialmente, na existência de um débito no valor de R$ 163.853,70, advindo da aplicação da cláusula quarta, subcláusula quinta, do contrato de locação (ID 54758629, p. 3), in verbis: “O LOCADOR terá direito a no mínimo 10% da receita líquida auferida pelo LOCATÁRIO com a exploração comercial do imóvel e hospital em qualquer atividade e outros empreendimentos fora do objeto do presente contrato, desde que formal e devidamente aprovado pelo LOCADOR, inclusive no caso de Instituições de Ensino, de cursos técnicos e profissionalizantes, os percentuais serão oportunamente estabelecidos por cada modalidade de negócio”. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, pois o cotejo das cláusulas transcritas parece levar à conclusão de que o percentual de 10% somente seria devido se a locatária explorasse atividade comercial diversa de um hospital veterinário no imóvel locado. No caso, além de haver dúvidas sobre a correta aplicação da subcláusula quinta do contrato de locação, a garantia contratual prevista na Cláusula Sétima tem o condão de obstar a concessão liminar da ordem de despejo (Lei 8.245/91 59 § 1o IX). Caso se considere indevido o débito resultante da incidência de 10% sobre o faturamento, a dívida seria de R$ 119.355,65. Como consequência, suficiente, em tese, a caução oferecida, no valor atualizado de R$ 215.224,92 (ID 54758642, p. 22). Transcrevo o teor da cláusula mencionada: “CLÁUSULA SÉTIMA: para efeito da caução de garantia do presente contrato, considera-se já efetuada e paga pelos locatários anteriores, do qual o atual locatário fazia parte, feita a título de Caução e Seguro Garantia o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil) reais, em quatro parcelas mensais.” No mesmo sentido: “(...) 1. A lei do inquilinato (Lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão da liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. Nas ações de despejo com fundamento na falta de pagamento de aluguel, a concessão da medida liminar é cogente quando constatado, além da condição genérica, os requisitos específicos, que são a ausência de garantia no contrato de locação e o inadimplemento do aluguel ou de seus acessórios. (...)” (Acórdão 1790925, 07181891320238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente, considerado que o prazo para desocupação voluntária expira em 06/01/2024. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de despejo até a sua reapreciação pelo relator natural. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista